Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUÇÃO IDÔNEA. TEMA 677/STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação, interposta contra sentença, a qual converteu o valor depositado em pagamento, reconheceu a satisfação integral da obrigação principal e declarou extinta a fase de cumprimento da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão em relação ao tema no 677/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. No caso dos autos, o aresto esclareceu que a apelante realizou o depósito judicial no valor de R$ 42.687,91 e pugnou pela liberação dos valores apenas mediante o fornecimento de caução idônea. 4.1. O aresto asseverou que os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo). 4.2. Assim, explicou o aresto que é de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso no qual somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput.